Tribunal: TJDFT
Processo: 0741406-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESES DO RÉU DESAMPARADAS DE PROVAS. ERRO DE TIPO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante dos elementos de prova.
2. As provas colacionadas aos autos revelam a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, restando demonstrado que o réu, no momento da abordagem policial, trazia consigo maconha fracionada (18 porções acondicionadas em plásticos) e 198 comprimidos de Rohypnol. Não há, portanto, que se falar em absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.
3. As teses defensivas, de que a mochila que o acusado levava consigo, no momento da abordagem, não lhe pertencia e que não tinha conhecimento sobre as substâncias ilícitas que estavam no seu interior, mostram-se isoladas e descontextualizadas da prova colhida nos autos, sendo insuficiente para excluir o dolo e, portanto, a tipicidade da conduta.
4. Recurso desprovido.